Tribunal: STF
Processo: Rcl 93334
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Raphael Ribas Rachid contra decisão proferida pela 1ª Vara do Trabalho de Maringá, nos autos da Reclamação Trabalhista 0001183-32.2024.5.09.0020, em virtude da aplicação da suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.

O reclamante relata que ajuizou reclamação trabalhista:

[...]   com o objetivo de reconhecer o vínculo empregatício do período de  01.04.2021 a 30.06.2023, mantido com o grupo econômico “Odontologia Peixoto”.
Como exposto na origem, primeiramente, em abril/2021, o  Reclamante foi contratado pela Reclamada Odontologia Peixoto Ltda., sediada em  Londrina/PR, para trabalhar como cirurgião dentista, sem nenhuma anotação na  carteira de trabalho e sem a celebração de qualquer outro tipo de contrato, embora  preenchidos todos os requisitos de uma relação de emprego.     
Em seguida, em outubro/2021, quando foi transferido para trabalhar  na Reclamada Clínica Odontologia Peixoto Ltda. sob os mesmos moldes, localizada  em Maringá/PR, embora continuasse a prestar seu labor da mesma forma e sob as mesmas ordens e subordinação, foi inserido de forma ardil e fraudulenta como  suposto sócio minoritário da Reclamada Clínica Odontologia Peixoto Ltda, o que  não passou de nulo estratagema utilizado para tentar mascarar a mesma relação de  emprego que mantinha desde abril/2021, quando contratado pela Reclamada  Odontologia Peixoto Ltda (doc. 1, pp. 2-3). 

Argumenta que:

[...] Após regular trâmite processual, com a oitiva de testemunhas e a  pedido das Reclamadas, a Exma. Juíza da 01ª Vara do Trabalho determinou a  suspensão do processo, considerando a r. decisão proferida pelo Ex. Min. Gilmar  Mendes, que impôs a suspensão em âmbito nacional de todos os feitos que versem  sobre as matérias abrangidas pelo Tema 1.389 da Repercussão Geral, cf. r. decisão  de Id. 9923331 [...] (doc. 1, p. 3).

Prossegue aduzindo que:

[...] Todavia, a r. decisão que determinou o sobrestamento da Ação  Trabalhista é ilegal e abusiva, pois esta não se amolda à discussão estabelecida  no âmbito do Tema 1389, sendo necessário realizar o devido distinguishing.     
Ora, quando um juízo de primeiro grau aplica a suspensão nacional  do Tema 1.389 a um caso que manifestamente não se enquadra em seu escopo,  ele não apenas interpreta erroneamente a decisão desta Corte, mas, de forma mais  grave, usurpa a competência do STF para definir os limites de suas próprias  ordens e viola a autoridade de suas decisões.
[...] Assim, a suspensão se destina a casos que tratam da (i)licitude da  contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de  serviços, a chamada “pejotização”, o que não se aplica ao caso em questão, haja  vista que a malfada manobra utilizada foi a “socialização do empregado”, onde se  frauda contrato social para mascarar uma relação de emprego.    
Como se vê, não há trabalhador autônomo ou pessoa jurídica,  nem mesmo prestação de serviços. Apenas sócio minoritário, inserido de maneira  fraudulenta em contrato social, que preenchia todos os requisitos para  caracterização de emprego (doc. 1, pp. 3-4).

Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:

[...]   considerando a indevida aplicação da ordem de suspensão nacional que  deu origem ao Tema 1.389 da Repercussão Geral, proferida pelo Ministro  Gilmar Mendes nos autos do ARE nº 1.532.603/PR, ao processo nº 0001183 32.2024.5.09.0020, que tramita perante a h. 01ª Vara do Trabalho de  Maringá/PR, via decisão de Id. 9923331, requer-se que seja a presente  Reclamação julgada procedente, cassando-se definitivamente a decisão  que determinou a suspensão do processo, determinando-se seu regular  prosseguimento, em conformidade com a autoridade das decisões desta  Excelsa Corte (doc. 1, p. 6).
 
É o relatório. Decido. 

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

Na peça inicial, o reclamante aponta aplicação equivocada da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.389 RG/PR, que determinou a suspensão nacional de todos os processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.

É o teor da delimitação da controvérsia do Tema 1.389 RG/PR:

Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.

Com efeito, no Tema 1.389 RG/PR, o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão dos processos nos quais há contratação por pessoa jurídica ou autônomo, e se discute a existência de fraude no contrato civil de prestação de serviços. 

 A autoridade reclamada observou a suspensão determinada no  Tema 1.389 RG, consignando:

[...] No caso, não se discute a hipótese de contrato de prestação de serviços entre pessoas jurídicas ou a contratação de trabalhador autônomo, mas, sim, a (in)validade da prestação de serviços pelo autor pessoa física, na qualidade de sócio da empresa (contrato de sociedade). 
Embora a questão seja limítrofe e apresente contornos ambíguos, constata-se que a discussão da presente ação envolve expressa alegação de contratação ilícita de empregado, sob a qualificação de sócio de sociedade empresária, por meio de contrato de sociedade de natureza civil. 
Desse modo, a análise do pedido, acaba por interferir na  mencionada na decisão do Ministro Gilmar “liberdade de organização produtiva” Mendes, englobando a apreciação da “validade constitucional de diferentes formas de ,  divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos” “à luz do . entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324” 
Logo, tendo em vista que o caso em exame, em última análise, versa sobre a matéria objeto de discussão no referido Tema de repercussão geral, já que discute alegação de fraude na contratação civil do autor, na qualidade de sócio da sociedade empresária (contrato de sociedade), determino a suspensão do processo até ulterior deliberação pelo STF. 
Em casos similares, embora não exatamente o mesmo dos autos, já houve decisões proferidas pelo STF, em reclamações, determinando a aplicação do entendimento fixado no Tema 1.389 e determinando a suspensão dos processos. Cita-se, por amostragem: STF - Rcl: 79205 SP, Relator.: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 12/05/2025, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12/05/2025 PUBLIC 13/05/2025; STF - Rcl: 77901 BA, Relator.: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 26/04/2025, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26/04/2025 PUBLIC 28/04/2025 [...] (doc. 7, p. 3).

Conforme mencionado, o reclamante sustenta que o Tribunal reclamado, ao suspender o andamento do processo, afrontou a ordem proferida no julgamento do paradigma acima invocado, alegando que a  afirmada “manobra utilizada foi a ‘socialização do empregado’, onde se  frauda contrato social para mascarar uma relação de emprego” (doc. 1, p. 4). 

Entretanto, a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de ser incabível reclamação constitucional para questionar decisão que determina o sobrestamento do feito na origem, com fundamento em paradigma submetido à sistemática da repercussão geral, salvo em hipótese de flagrante teratologia. Seguindo esse entendimento, cito os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL.  SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. ALEGAÇÃO DE  EQUÍVOCO NO SOBRESTAMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM.  RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO.  1.   O Supremo consolidou jurisprudência pelo descabimento de  reclamação ajuizada contra ato que implica a  suspensão de processo para  aguardar-se julgamento de recurso extraordinário paradigma da  sistemática da repercussão geral.  2. Agravo interno desprovido (Rcl 61.238 AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7/8/2024).

 AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO.  DIREITO TRIBUTÁRIO. COFINS. SOCIEDADES CIVIS.  USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. SOBRESTAMENTO DE RECURSO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.  1. É inviável o ajuizamento de reclamação em face de ato  do Tribunal de origem que determina o sobrestamento de  recurso com base em paradigma da sistemática da repercussão  geral. Precedentes. CPC/73 e CPC/15.  2. Não se consideram esgotadas as instâncias ordinárias  antes da realização do juízo positivo ou negativo de admissão  do apelo extremo pelo Tribunal de origem em relação aos  requisitos processuais, cuja resultante é a subida dos autos ao  STF ou a possibilidade de interposição de agravo em recurso  extraordinário.  3. A reclamação não é sucedâneo recursal, de modo que a  pretensão de distinção (distinguishing) entre feito sobrestado e o  respectivo caso piloto deve ser deduzida em sede recursal  própria junto ao juízo a quo. Art. 1.035, §§ 6º e 7º, do CPC/15.  4. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 24.632 AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda  Turma, DJe 21/9/2017).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO  AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL.  PROCESSO CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA O  SOBRESTAMENTO DO FEITO NA ORIGEM PARA AGUARDAR O  JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 695.911 – TEMA  492 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO  ENTRE A HIPÓTESE DOS AUTOS E O TEMA MENCIONADO.  INADEQUAÇÃO DO MEIO PROCESSUAL UTILIZADO.  PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.  AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl  38.666 ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20/3/2020).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO  EM RECLAMAÇÃO. SOBRESTAMENTO COM BASE EM  TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE  USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF.  1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal  (STF) no sentido de que não cabe reclamação contra a decisão  que promove a suspensão do processo, para aguardar o  julgamento de recurso extraordinário paradigma.  2. Quanto à alegação de inobservância da decisão  proferida pelo Ministro Marco Aurélio no RE 714.139/SC,  observe-se que, embora não tenha determinado expressamente  a paralisação dos feitos que tratem do Tema 745 da repercussão  geral, também não fixou vedação nesse sentido. Assim, a ordem  emanada pelo Tribunal reclamado não implica, por si só,  afronta à autoridade de decisão do STF.  3. Agravo interno a que se nega provimento, com  aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do  CPC/2015, em caso de decisão unânime  (Rcl 39.015 AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17/2/2021).

Menciono, ainda, as seguintes decisões monocráticas em feitos similares: Rcl 86.250/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 20/10/2025; Rcl 85.835/BA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 9/10/2025; Rcl 85.547/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 6/10/2025; e Rcl 46.123/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 10/2/2022.

Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator